Tribunal: TJDFT
Processo: 0729110-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMULAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “F” E A MAJORANTE ESPECIFICA DO ART. 226, II, AMBOS DO CP. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE SOBRE EVENTUAL BIS IN IDEM, POIS TAL SITUAÇÃO NÃO SE CONFIGUROU.
1. Os embargos de declaração, regidos pelos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões no julgado.
2. Inexiste omissão do julgado em relação ao bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, "f" e da majorante do art. 226, II, do CP, visto que não houve aplicação cumulativa das referidas normas no acórdão recorrido.

3. Embargos de declaração não conhecido.